Tribunal: TJSP
Processo: 1009556-24.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Energia elétrica - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Recurso da concessionária - Alegação de que a autora é responsável pela unidade consumidora que gerou o débito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Energia elétrica - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Recurso da concessionária - Alegação de que a autora é responsável pela unidade consumidora que gerou o débito impugnado - Não acolhimento - Ausência de prova de fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, ônus que a ré não se desincumbiu - Art. 373, II do CPC - Débitos inexigíveis – Sentença mantida – sucumbência preservada - Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 2o do CPC - Recurso não provido, com determinação.